Tribunal: TJSP
Processo: 0130431-36.2011.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Agravo interno. Ausência de decisão que justifique a interposição do recurso. Determinação apenas à subscrição de anterior agravo interno. Indicação de que a assinatura se fez de forma digital. Agravo anterior já analisado. Ausência de interesse recursal para o reconhecimento da validade da assinatura digital. Agravo interno não conhecido.